Tribunal: CARF
Processo: 10380.903709/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903709/2014-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.537 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
R B COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da
Manifestante.

I.
Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte, cujo objetivo é a
compensação de débitos com créditos, em tese, recolhidos indevidamente ou a maior, a
autoridade fiscal lavrou Despacho Decisório, no qual não homologou a pretensão da Requerente.
No documento, o agente atesta que, de acordo com o sistema da Receita, não foi confirmada a
existência do crédito informado, pois ele já havia sido integralmente utilizado na quitação de
débitos da Pleiteante. Em decorrência disto houve a notificação da Requerente para que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903709/2014-07
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903709/2014-07

regularizasse os débitos que não foram extintos em virtude da não homologação da
compensação.
3. Irresignada com a decisão da Autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer sua
tempestividade. De forma resumida, a Manifestante alegou o seguinte: a) houve retificação da
DCTF, desvinculando débito do DARF, fazendo com que haja a existência do crédito; b) crédito
existe.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
pois não houve comprovação nos fatos alegados, uma vez que apenas a retificação da DCTF não
é suficiente para comprovar a certeza e liquidez do crédito. Para tal fim, é necessária a
demonstração na escrituração contábil-fiscal do contribuinte, o que deve ser feito pelo
interessado nos termos do art. 373 do CPC.

II. Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que: Preliminarmente, a) há nulidade do acórdão em virtude de
desconsideração da documentação apresentada. Juntou ao processo diversas provas da existência
de seu crédito, tais como DCTFs (retificadora e originais), DARFs, DIPJ e razão de conciliação.
Não houve análise por parte da DRJ da documentação. Houve cerceamento de defesa. Deve o
processo retornar para novo julgamento; no Mérito, b) a documentação comprova a existência
do crédito, sendo que em decorrência da retificação, o crédito é existente. Requer novo
julgamento pela DRJ ou reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer o crédito em favor
da Contribuinte. Alternativamente requer a conversão do julgamento em diligência.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903709/2014-07

IV. Cerceamento de defesa, análise da documentação e verdade material
10. A Recorrente alega, preliminarmente, que a documentação juntada não foi
analisada e que isto teria causado cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o crédito existe,
e pode ser comprovado pela documentação juntada.
11. De antemão, percebe-se que, tanto na preliminar, quanto no mérito, a análise
da documentação se constitui como base para o julgamento do caso.
12. A DRJ decidiu que, por falta de apresentação de escrituração, não haveria
comprovação. A juntada apenas de declarações não faria jus à comprovação da certeza e liquidez
do crédito. Com base no art. 373 do CPC, caberia à Requerente o ônus da prova. Por outro lado,
a Contribuinte alega que juntou documentação suficiente para comprovar seu direito. Tal
documentação englobaria suas declarações (originais e retificação), DARFs e razão de
conciliação.
13. Sobre tal documentação, corresponde ao alegado. As declarações foram
juntadas. Contudo, a DRJ, acertadamente, se manifestou no sentido de que elas não são
suficientes para levar à conclusão de existência do crédito, pois é a Contribuinte quem as elabora
e as entrega, e, havendo erro retificado, nada impede que haja outros. Assim, é necessário que a
demonstração do crédito seja feita por meio de escrituração contábil. Quanto aos DARFs, esses
comprovam o recolhimento do crédito, mas não que ele deva ser devolvido, concluindo-se,
portanto, que o contribuinte recolheu os valores, mas sem saber se o recolhimento seria indevido.
Sobre a razão de conciliação, apesar de se constituir em apenas uma página, fato é que não houve
menção dela por parte da DRJ, a qual afirmou que apenas as declarações não servem para
comprovação do crédito.
14. Ao Contribuinte deve ser dado a possibilidade de apresentação de toda a
documentação juridicamente válida, mas mais do que isso, tal apresentação deve ser apreciada
pela autoridade julgadora. Com a não menção por parte da DRJ sobre o razão, resta a dúvida se
tal documento foi analisado ou até visto. Com base em tal constatação, é de se afirmar que possa
ter havido falha na análise documental, o que causaria eventual dano à defesa da Contribuinte,
algo inaceitável no Processo Administrativo e Judicial.
15. Inicialmente, deveriam os Autos ser encaminhados para novo julgamento,
com base no art. 59, II do Dec. 70.235/72, entretanto, com base no Princípio da Verdade
Material, da Devida Duração do Processo, do Informalismo moderado, bem como, com base na
possibilidade estabelecida nos art. 29 e art. 59, § 3°, também do Dec. 70.235/72, entende-se ser o
caso de conversão do julgamento em diligência para que se proceda a análise de toda a
documentação juntada aos Autos.

V. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que a Autoridade fiscal analise toda a documentação constante nos Autos, de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903709/2014-07

forma que seja emitido parecer sobre a existência do alegado crédito decorrente de pagamento a
maior ou indevido. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer
outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem
prejuízo de intimar a Contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Após a
elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo, retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital